Tribunal: STF
Processo: HC 233145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Renato da Motta Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.036.414/SP



    A impetrante afirma que “o juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande recebeu a denúncia em 6/12/2017 e proferiu sentença em 1/7/2020, condenando o paciente à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.”



    Aduz que “A defesa interpôs apelação em 3/7/2020, sendo que a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negou provimento à apelação em 16/3/2021, mantendo a sentença em seus termos exatos.”



    Assere que “A defesa opôs embargos de declaração, em 24/3/2021 requerendo que (i) fosse sanada a omissão acerca da oferta de acordo de não persecução penal diante das alterações legislativas decorrentes do “Pacote Anticrime”, em 23/1/2020 e que (ii) fosse determinada a remessa dos autos a 1ª instância para que o Ministério Público Federal de origem analisasse e oferecesse proposta do acordo previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.”



    Os embargos foram rejeitados. O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante “requer seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedido o acordo de não persecução penal..”



    Manifestamente incompreensível o writ, intimei a defesa para emendar a inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão a impetrante.



    A Segunda Turma desta Corte, no julgamento do HC 194.677, de minha relatoria, em 11.5.2021, afirmou que “Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal.”



    Embora ocultado pela impetrante, o magistrado intimou o MPF para falar sobre o ANPP ainda nas alegações finais. O Parquet se manifestou nos seguintes termos:



    Inicialmente o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL se manifesta quanto à impossibilidade de oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal em favor de RENATO, tendo em conta que foi condenado e encontra-se cumprindo pena em razão de condenação nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, conforme atestado de pena em anexo, extraído dos autos de execução penal nº 0962896- 18.2018.8.13.0024, em trâmite na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG. (eDOC 14, p. 51)



    Nas alegações finais da defesa, a DPU nada falou a respeito da negativa do MPF quanto ao ANPP, tampouco pediu remessa à Câmara de Coordenação e Revisão. (eDOC 14, p. 68)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente